Tribunal: TJES
Processo: 5022398-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Exclusão - ICMS; Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022398-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAPORE S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SAPORE S/A contra acórdão que negara provimento a apelação da empresa e mantivera sentença denegatória da segurança, em demanda que discutia a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022. A embargante sustentou a existência de omissão no acórdão por não considerar as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 190/2022 na Lei Kandir, que, segundo sua tese, vedariam a cobrança do tributo antes de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as alterações promovidas pela LC nº 190/2022 na Lei Kandir, quanto à exigência do ICMS-DIFAL de contribuinte do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam apenas sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL de consumidor final contribuinte, com base no artigo 155, §2º, VII e VIII da Constituição Federal, na redação original da Lei Complementar nº 87/1996 e na legislação estadual (Lei nº 7.000/2001).

O julgado estabeleceu clara distinção entre as hipóteses de consumidor final contribuinte e não contribuinte do imposto, destacando que a LC nº 190/2022 e o Tema 1.093 do STF aplicam-se exclusivamente à segunda hipótese.

Reconheceu-se que, para o contribuinte do imposto, como a empresa embargante, já havia matriz tributária válida antes da LC nº 190/2022, não havendo, portanto, inovação legislativa a justificar a aplicação do princípio da anterioridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS-DIFAL de consumidor final contribuinte do imposto possui fundamento jurídico na redação original do art. 155, §2º, VII e VIII da CF/1988, na Lei Complementar nº 87/1996 e na legislação estadual.

A LC nº 190/2022 e o Tema 1.093 do STF aplicam-se exclusivamente às operações com consumidor final não contribuinte, sendo indevida sua aplicação analógica às hipóteses envolvendo contribuintes do imposto.

A alegação de omissão em embargos de declaração não se sustenta quando o acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a controvérsia jurídica apresentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão de id. 13303053 que desproveu o apelo da parte ora embargante, baseado no entendimento de que a cobrança do ICMS-DIFAL para consumidor contribuinte possuía previsão do texto constitucional e na Lei nº 87/1996 (Lei Kandir).

Contudo, adianto que a irresignação não merece prosperar.

Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, os embargos de declaração possuem finalidade específica, delineada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, qual seja, sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

Não se constituem, portanto, em via adequada para a rediscussão de teses jurídicas ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar especificamente os dispositivos incluídos na Lei Kandir (LC nº 87/96) pela Lei Complementar nº 190/2022, que, segundo sustenta, teriam instituído as bases materiais para a cobrança do ICMS-DIFAL também para os contribuintes do imposto.

Entrementes, conforme se extrai do voto condutor do acórdão embargado, a questão foi analisada de forma clara e suficiente, concluindo-se que o regime do ICMS-DIFAL para operações interestaduais com consumidor final
contribuinte
do imposto não sofreu qualquer alteração pela Emenda Constitucional nº 87/2015, tampouco pela Lei Complementar nº 190/2022.

O julgado foi expresso ao assentar que a cobrança, no caso da embargante, já encontrava fundamento de validade na redação original do artigo 155, §2º, VII e VIII, da Constituição Federal, e no artigo 6º, §1º, da Lei Kandir , além da legislação estadual (Lei nº 7.000/2001).

O decisum objurgado destacou, com precisão, a distinção (
distinguishing
) entre o "ICMS-DIFAL CONTRIBUINTE" e o "ICMS-DIFAL NÃO CONTRIBUINTE", explicando que a LC nº 190/2022 e o Tema 1.093 do STF se aplicam exclusivamente a esta última hipótese, que de fato carecia de regulamentação após a EC nº 87/2015.

Dessa forma, a premissa sobre a qual se assenta todo o raciocínio do acórdão é a de que, para os contribuintes do imposto, como a embargante, não houve "novel regramento" a justificar a observância do princípio da anterioridade, seja ela nonagesimal ou anual, como pretende fazer crer a empresa embargante.

A menção aos novos dispositivos da Lei Kandir, incluídos pela LC 190/2022, não teria o condão de alterar essa conclusão, pois a decisão se baseou no fato de que já existia uma matriz tributária completa e válida para a cobrança em questão.

Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço dos
aclaratórios
e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.